Tribunal: STF
Processo: RE 612686
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Direito tributário. Imposto de renda retido na fonte (IRRF) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). Cobrança em face das entidades fechadas de previdência complementar. Possibilidade.



    1. A jurisprudência da Corte e a doutrina especializada, quando tratam do art. 153, inciso III, e do art. 195, inciso I, c, da Constituição Federal, preceituam estarem as materialidades do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido conectadas com a existência de acréscimo patrimonial.



    2. Embora as entidades fechadas de previdência privada não tenham fins lucrativos (não podendo distribuir lucros) e, contabilmente, apurem superávits ou déficits, podem elas auferir lucro, renda ou proventos de qualquer natureza (em outros termos, acréscimos patrimoniais), para fins de incidência do IR ou da CSLL. Ademais, o texto constitucional não exige que o contribuinte tenha, necessariamente, fins lucrativos para ficar sujeito àqueles tributos.



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 699: “É constitucional a cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)”.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.